Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-59.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703827-59.2021.8.07.0005 RECORRENTE: SIC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME RECORRIDOS: MARIA LÚCIA LOPES ALVES, JAQUELINE LOPES BARREIROS, JACKSON WESLEY LOPES BARREIROS, JADERSON WILLIAN LOPES BARREIROS, S F AGRO MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL RURAL. OUTORGA DE ESCRITURA. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. MATRÍCULA NÃO INDIVIDUALIZADA. PERDAS E DANOS. 1. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser averiguada a partir das afirmações de quem alega de maneira abstrata quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação pelo Magistrado de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. 2. Uma vez incontroversa a participação ativa na comercialização do imóvel, tendo sido contratada pelo promitente vendedor para exercer a administração e a comercialização, com exclusividade, de condomínio em área rural, resta configurada a responsabilidade solidária nas obrigações contratuais. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. O Código Civil, artigo 1.418, estabelece que: “O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel”. 4. O pedido principal de adjudicação compulsória se tornou inexigível ante a ausência de matrícula individualizada do imóvel adquirido, razão pela qual a obrigação foi convertida em perdas e danos. 5. O promitente vendedor conjuntamente com a sociedade empresarial que atuou como “concessionária” no contrato respondem solidariamente pelo pagamento da indenização correspondente ao valor de mercado do bem. 6. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 189, 205, 206, 207 e 210, todos do Código Civil de 2002 (177, 178, 179 e 162, 165, e 167, todos do Código Civil de 1916), bem como 1o da Lei 649/1949 e 22 do Decreto-lei no 58/1937, ao argumento de que deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva da ora recorrente na presente demanda, tendo em vista não ser proprietária do imóvel e não possuir qualquer procuração vigente outorgada pela detentora dos direitos do bem. Afirma ter ocorrido a prescrição e a decadência, porquanto à época do falecimento do Sr. Walter (21/11/2013), adquirente do imóvel, objeto da presente ação, já havia transcorrido 26 (vinte e seis) anos da celebração do contrato, tendo os recorridos permanecido inertes. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada NATÁLIA ROS FERNANDES LIMA, OAB/DF29.790 (ID 48905116). Em contrarrazões, os recorridos pugnam que todas as publicações sejam feitas em nome da causídica PÂMELA FLÁVIA PEREIRA TRIGUEIRO SILVA, OAB-DF 42.835 (ID 49782551). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 189, 205, 206, 207 e 210, todos do Código Civil de 2002 (177, 178, 179 e 162, 165, e 167, todos do Código Civil de 1916), bem como 1o da Lei 649/1949 e 22 do Decreto-lei no 58/1937. Isso porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O negócio jurídico celebrado pelo autor da herança se trata de “contrato particular de compromisso de compra e venda de fração ideal de imóvel”, no qual a sociedade empresarial S.F. Agro-Mercantil e Industrial LTDA, ora apelada, figura como promitente vendedora e a SIC – Sociedade de Investimento Comerciais LTDA como concessionária, ora apelante (...). Com efeito, incontroversa a participação da apelante na comercialização do imóvel em questão, tendo sido contratada para exercer com exclusividade a comercialização do condomínio em área rural. A participação da apelante é tão evidente que todos os pagamentos realizados pelo autor da herança foram realizados pela autora, ora apelada, consoante as notas promissórias juntadas aos autos (ID 44174580, 44174581 e 44174584). Dessa forma, inconcebível considerar a parte como ilegítima para figurar no polo passivo juntamente com a sociedade empresarial, que lhe garantiu os poderes de administração e vendas do condomínio, em ação que visa à adjudicação compulsória (...). No que se refere a ausência de procuração em vigência outorgada pela detentora dos direitos do bem, tal fato, por si só, não afasta as obrigações constituídas no contrato celebrado com sua participação, bem como assinatura, quando possuía os poderes atribuídos pela proprietária do imóvel” (ID 45940148). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador, quanto à prescrição, se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Tratando-se de direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não uso. Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de adjudicação compulsória, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo” (REsp n. 1.216.568/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 29/9/2015). Igual teor: REsp 1.943.511, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 4/7/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e aos recorridos, sejam feitas, respectivamente, em nome das patronas NATÁLIA ROS FERNANDES LIMA, OAB/DF29.790 (ID 48905116) e PÂMELA FLÁVIA PEREIRA TRIGUEIRO SILVA, OAB-DF 42.835 (ID 49782551). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027